Tribunal: TJDFT
Processo: 0711916-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711916-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMERICEL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão (Id 88198621, do processo de referência) proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento proposta pela Americel S/A em face do Distrito Federal, n. 0701856-97.2021.8.07.0018, que deferiu a medida liminar para determinar que o débito consubstanciado no Auto de Infração no 15421/2014 não constitua em óbice à expedição/renovação de sua Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, bem como não sirva de fundamento para a inscrição de seu nome perante os órgãos de restrição de crédito, até ulterior decisão do juízo. O Distrito Federal, em suas razões, alega que o crédito objeto do auto de infração n. 15421/2014 encontra-se em apreciação por meio de processo administrativo n. 0040-004850/2014, de modo que, nos termos do art. 151, III, do CTN, a exigibilidade do crédito está suspensa e não consta inscrição em dívida ativa. Defende que não há interesse finalístico da agravada na propositura da ação, porque existe outro débito tributário não abarcado pela apólice de seguro n. 024612021000207750033594, que impede a certidão de regularidade fiscal. Com referência ao mérito do recurso, aponta que a apólice de seguro apresentada pela agravada descumpre os requisitos de segurança previstos na Portaria PGDF n. 378/2019. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de impossibilitar a execução do seguro garantia como requer a agravada. Aponta que a decisão prolatada pode causar risco de danos graves, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a apólice indicada não faz qualquer referência ao número da inscrição em dívida ativa, bem como ao número do processo judicial de execução fiscal, o que leva à possibilidade de a mesma apólice de seguro ser usada para suspender a exigibilidade de outros débitos. Sem preparo, em razão da isenção legal do Ente Federativo. Esse é o relatório. Decido. O caput[1], do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único[2], CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[3], do CPC). O agravante requer a concessão de efeito suspensivo à decisão do Juiz Fazendário que deferiu o pedido da agravada com o seguinte teor: Na hipótese dos autos, a situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado, notadamente diante do que dispõe o art. 835, §2o, do Código de Processo Civil, bem como o art. 206 do CTN, nos seguintes termos: CPC, art. 835, § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. CTN, art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. Neste sentir, a autora comprovou documentalmente que possui o Seguro Garantia no 024612021000207750033594, emitido pela Austral Seguradora, no valor de R$ 11.900.000,00 (onze milhões e novecentos mil reais), que garante a integralidade dos débitos do tributo objeto da inscrição e ainda considera o acrescido em 30%, nos termos dos dispositivos legais citados. Além disso, existe evidente periculum in mora a ser tutelado, pois a ausência de certidão positiva com efeito de negativa impedirá a requerente de obter financiamentos bancários, com vistas a melhor desenvolver e fomentar as atividades da empresa, assim como para participar de certames licitatórios e receber pelos serviços já prestados aos entes da Administração Pública em geral. À vista do exposto, DEFIRO a medida liminar para determinar à autoridade impetrada que seja reconhecido que o débito consubstanciado no Auto de Infração no 15421/2014 não constitua em óbice à expedição/renovação de sua Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, , bem como não sirva de fundamento para a inscrição de seu nome perante os órgãos de restrição de crédito, até ulterior decisão deste juízo. 3. CITE-SE o Distrito Federal para oferecimento de resposta, oportunidade em que deverá especificar todas as provas que pretende produzir. O agravante afirma que a Apólice de Seguro n. 024612021000207750033594 (Id 87295819, do processo referência) não cumpre os requisitos prescritos pela Portaria n. 378/2019 da PGDF, pelo que requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a revogação da decisão recorrida. A PGDF n. 378/2019, que revogou a PGDF 60/2015, institui critérios para aceitação de seguro garantia e carta de fiança bancária para avalizar débitos fiscais. O art. 6o, da mencionada Portaria dispõe que o oferecimento de seguro-garantia, nos termos regulados pela Superintendência de Seguros Privados, é instrumento hábil para garantir débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas execuções fiscais, assim como nos casos de débitos inscritos em dívida ativa e ainda não executados, com a finalidade exclusiva de garantir execução futura e possibilitar a obtenção de certidão de regularidade fiscal. A Lei 6.830/80 que trata da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública dispõe no inciso II, do art. 9o[4], que o executado poderá oferecer fiança bancária ou seguro garantia como garantia da execução pelo valor da dívida, juros e demais encargos. Assim, pode o contribuinte, antes de ajuizada ação de execução fiscal e após o vencimento da obrigação tributária, garantir o juízo de forma antecipada, valendo-se das tutelas provisórias (arts. 294 e seguintes do CPC), para obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa. Entretanto, o Distrito Federal, ora agravante, aduz especificadamente, na inicial do agravo (itens 5, 14, 15, 16, 19 e 21, p. 5-7), os motivos pelos quais a Apólice de Seguro oferecida não atende aos critérios de aceitação estabelecidos pela Procuradoria Geral do Distrito Federal. Por outro lado, a agravada não comprovou que a dívida constante do Auto de Infração n. 15421/2014 é o único débito fiscal que a impede de obter a certidão de regularidade fiscal. Ao compulsar os autos, verifica-se que muito embora o valor constante da Apólice de Seguro Garantia n. 024612021000207750033594 (Id 87295819) pareça suficiente para garantir o pagamento da obrigação discutida no Auto de Infração n. 15421/2019, não se mostra prudente afirmar, nesta fase recursal, que a garantia apresentada satisfaz inteiramente as exigências do art. 8o, da PGDF n. 378/2019. Nesse sentido, importa frisar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, assentou o entendimento de que a apresentação do seguro garantia autoriza, tão somente, a emissão de certidão positiva com efeito negativo. Contudo, o seguro garantia a ser prestado deve obedecer ao que dispõe a PGDF n. 60/2015, desconsiderando os requisitos que dizem respeito à execução fiscal. (REsp 1156668/DF, repetitivo, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010). Confira-se o aresto deste Tribunal de Justiça sobre o tema: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGURO GARANTIA. CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITO DE POSITIVA. APÓLICE. REQUISITOS. PORTARIA PGDF 20/2015. PREENCHIMENTOS. VIABILIDADE. I - O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, após o vencimento da obrigação e antes da propositura da execução fiscal, o contribuinte pode garantir o juízo de forma antecipada a fim de viabilizar a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa. II - O art. 9o, II, da Lei 6.930/80, na redação conferida pela Lei no 13.043/2014, faculta o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia como instrumento hábil a garantir a execução fiscal. III - A aceitação do seguro garantia depende do preenchimento dos critérios estabelecidos na Portaria PGDF no 60/2015. IV - O agravante comprovou que a apólice de seguro garantia por ele apresentada atende aos requisitos da Portaria n° 60/2015 - PGDF, daí porque deve admitida como garantia de execução fiscal. V - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1200035, 07100051020198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Ante a suscitada dúvida pelo credor tributário, acerca do não preenchimento dos requisitos constantes da PGDF n. 378/2019, bem como pela sinalização da existência de outra dívida fiscal que impede a emissão da certidão positiva com efeitos negativos, e em atenção ao princípio da cooperação, expresso no art. 6o[5], do CPC, que se destina a todos os sujeitos do processo, é recomendável que se aguarde a instauração do contraditório para que venham aos autos os esclarecimentos que se fazem necessários. Dessa forma, ad cautelam, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intime-se a Austral Seguradora S/A, com cópia da Apólice n. 024612021000207750033594 (Id 87295819, do processo de referência), para que informe acerca da autenticidade do referido documento, bem como sobre os débitos garantidos, o prazo de validade da respectiva garantia e a necessidade de registro das garantias incidentes sobre a apólice. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. [2] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; [5] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Brasília-DF, 16 de maio de 2021, 18:53:16. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator